Tribunal: TJSP
Processo: 2173733-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONCESSÃO DA LIMINAR – EXISTÊNCIA DE PRESTAÇÕES EM ABERTO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO